Tribunal: TJSP
Processo: 0006738-49.2011.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu do agravo retido, porque não reiterado nas razões da apelação – Acórdão, ademais, que afirmou ocorrente a preclusão das matérias referentes à competência da Justiça Federal, legitimidade e denunciação da lide da CEF, que foram analisadas e decididas em sede de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada pelo Juízo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu do agravo retido, porque não reiterado nas razões da apelação – Acórdão, ademais, que afirmou ocorrente a preclusão das matérias referentes à competência da Justiça Federal, legitimidade e denunciação da lide da CEF, que foram analisadas e decididas em sede de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, posteriormente ao r. despacho saneador, tendo rejeitado, ainda, a preliminar arguida sob o enfoque da Lei 13.000/2014 – Alegação de omissão e fundamentação genérica no acórdão – Embargos com razões dissociadas do que ficou decidido e sem enfrentamento do fundamento esposado pela Turma Julgadora. Embargos não conhecidos nessa parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, porque não apreciados os "tópicos arguidos na apelação" – Questões expressa e detidamente examinadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos conhecidos em parte, e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006738-49.2011.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é embargado SÉRGIO
CÁCERES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte e,
na parte conhecida, rejeitaram os embargos, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006738-49.2011.8.26.0024/50000 - mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0006738-49.2011.8.26.0024/50000
COMARCA
-
ANDRADINA
1o Ofício, Processo no 0006738-49.2011.8.26.0024
EMBARGANTE -
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
EMBARGADO
-
SÉRGIO CÁCERES
V O T O No 31.512
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Hipótese em que o acórdão
embargado não conheceu do agravo retido, porque não reiterado
nas razões da apelação
Acórdão, ademais, que afirmou
ocorrente a preclusão das matérias referentes à competência da
Justiça Federal, legitimidade e denunciação da lide da CEF, que
foram analisadas e decididas em sede de agravo de instrumento
tirado de decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
posteriormente ao r. despacho saneador, tendo rejeitado, ainda, a
preliminar arguida sob o enfoque da Lei 13.000/2014 Alegação
de omissão e fundamentação genérica no acórdão Embargos
com razões dissociadas do que ficou decidido e sem enfrentamento
do fundamento esposado pela Turma Julgadora. Embargos não
conhecidos nessa parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão, porque
não apreciados os “tópicos arguidos na apelação” Questões
expressa e detidamente examinadas no aresto
Pretensão
recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se
prestam
os
embargos

Pleito
que
caracteriza
mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o
caso. Rejeição.
Embargos conhecidos em parte, e rejeitados.
A r. sentença de fls. 582/593 julgou procedente ação de indenização
securitária, condenando a ré ao pagamento de indenização no importe de R$ 16.758,59,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir
da entrega do laudo (02/10/2015), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, sem prejuízo da pena convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor da
indenização, para cada decêndio ou fração de atraso, contando-se da citação e limitada até
100% (cem por cento) do valor total do dano a ser indenizado. Condenou, ainda, a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, observando que os honorários periciais são devidos em favor da
Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006738-49.2011.8.26.0024/50000 - mbc-jcs
3
Apelou a ré Sul América (fls. 599/643) e o acórdão de fls. 696/715 não
conheceu do agravo retido e negou provimento à apelação.
Opõe a apelante embargos de declaração (fls. 718/724). Primeiramente,
afirma ser o acórdão omisso no que tange à apreciação dos tópicos arguidos na apelação.
Depois, diz que o acórdão apresenta fundamentação genérica, em especial no tocante aos
temas da ilegitimidade das partes, falta de interesse de agir e de denunciação à lide, bem
como da nulidade da perícia em relação a alguns imóveis da demanda. Sustenta ser
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Não há entre as partes relação de
consumo, já que a seguradora não se enquadra no conceito expresso no art. 3o, parágrafo
2o, da Lei 8.078/90, onde se estabelece que serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração. Desde janeiro de 1988, nada mais recebeu a
título de prêmio, assim como as demais seguradoras que operaram no SH/SFH. Além
disso, o SH/SFH encerra uma relação de direito administrativo e não de direito privado. É
uma garantia oferecida diretamente pelo poder público, que criou um fundo (FCVS)
administrado pela CEF, segundo o princípio da estrita legalidade. Por fim, afirma que o
autor não está dispensado do encargo de provar o fato constitutivo de seu direito, ainda que
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nem a inversão dos ônus da prova ocorreria
de maneira automática. No caso dos autos, o autor não trouxe sequer relatório fotográfico
do real estado do imóvel, sendo incoerente o pedido de realização de obras por empresa de
sua escolha exclusiva. O próprio autor requer a prova pericial, cabendo ao perito judicial
viabilizar a necessidade de acolhimento do pedido. Por outro lado, o benefício da
assistência judiciária gratuita, quando tiver sido requerida, não justifica a transferência dos
ônus de custas e despesas judiciais à seguradora.
É o relatório.
1. O acórdão embargado, de início, não conheceu do agravo retido, porque
não reiterado nas razões da apelação.
Também afirmou ocorrente a preclusão das questões alegadas acerca da
competência da Justiça Federal, legitimidade e denunciação da lide da CEF, que foram
analisadas e decididas em sede de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada pelo
Juízo de primeiro grau posteriormente ao r. despacho saneador. Em relação a esses temas,
consignou, ainda, a Turma Julgadora que o advento da Lei 13.000/2014 não tem o condão
de modificar a legitimidade das partes e alterar a competência para o julgamento da causa,
uma vez que ausente o preenchimento da condição estabelecida nessa legislação, de modo
que restou prejudicada a preliminar arguida sob esse enfoque.
Além do mais, o acórdão rejeitou a preliminar de prescrição.
Agora, a embargante alega incidir o aresto em omissão, porque não
apreciados os “tópicos arguidos na apelação”, e que o acórdão apresenta fundamentação
genérica, em especial no tocante aos temas da ilegitimidade das partes, falta de interesse de
agir e de denunciação à lide, bem como da nulidade da perícia em relação a alguns imóveis
da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006738-49.2011.8.26.0024/50000 - mbc-jcs
4
Vê-se, assim, que os embargos, sob a capa de suprir omissão, já não
pretendessem reavivar questões superadas pela preclusão, vêm com razões dissociadas do
que se decidiu no acórdão embargado, não enfrentando o fundamento esposado pela Turma
Julgadora (não conhecimento do agravo retido e reconhecimento da preclusão), de modo
que não podem ser conhecidos nessa parte.
2. No mais, a leitura dos embargos desnuda sua verdadeira intenção, qual
seja, a de ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se prestam os
embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de um dos vícios
elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).
E isso a embargante não fez. Alega que não foram apreciados os “tópicos
arguidos na apelação”.
A r. sentença foi mantida, por considerar a Turma Julgadora a orientação
prevalente na jurisprudência deste Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça, de que o
seguro habitacional garante a reparação dos prejuízos sofridos pelo adquirente do imóvel e
beneficiário do seguro, tendo sido apurados, no caso dos autos, vícios construtivos em
prova técnica apresentada e não refutada por elementos em contrário.
Basta a leitura do voto condutor do julgamento às fls. 704/715 para verificar
que as questões levantadas pela ré-seguradora na apelação foram nele enfrentadas e
decididas.
Ora, se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas nos embargos, não houve omissão e, por
isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que
o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão lá.
Aliás, ao assim decidir, a turma julgadora nada mais fez do que seguir a
orientação da Corte Superior em sentido contrário ao perseguido pela embargante.
Se a embargante entende que houve negativa de vigência a dispositivo legal
ou divergência com julgados das Cortes Superiores ou deste e de outros Tribunais, deve
valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição, não
aqui.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, repito, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.
De resto, a imposição de pagamento dos ônus sucumbenciais resulta da
aplicação do princípio da causalidade. Se a embargante deu causa à demanda e sucumbiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006738-49.2011.8.26.0024/50000 - mbc-jcs
5
suporta referidos ônus, sendo irrelevante seja a outra parte beneficiária da gratuidade, que a
favoreceria se e quando perdesse a causa.

Não há, pois, porque acolher os embargos.
3. Ante o exposto, não conheço de parte dos embargos e os rejeito na parte
conhecida.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente